Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701038-29.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0716576-03.2024.8.07.0006 - id227074083) que, em demanda declaratória de inexigibilidade de cobrança c/c indenizatória, indeferiu a gratuidade de justiça, pois há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da demandante, bem como determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Reafirma, em suma, sua hipossuficiência, pois é pessoa de baixa renda, pensionista do INSS, sem outro tipo de renda, sustentando que juntou documentos hábeis a demonstrar sua necessidade do benefício e que a constituição do patrono particular, não afasta o seu direito. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do feito, até julgamento do AGI. 2. A agravante comprovou que recebeu benefício do INSS no valor de R$ 1.655,11, no mês de novembro/24 (id 70042922 – p. 73). Os extratos bancários demonstram que, em setembro/24, há créditos na conta da recorrente de depósitos, no valor de R$ 7.600,00, e de Pix que somam R$ 3.618,41 (id 70042922 – p. 69-71), totalizando R$ 11.218,41. O extrato de outubro está incompleto, pois abrange o período de 14 a 21/10/24, entretanto, extrai-se que, nesse interstício, houve créditos Pix no total de R$ 1.086,34. No mês de novembro/24, recebeu créditos de Pix que totalizam R$ 1.606,00 (p. 73-74). Não há esclarecimento da origem dos depósitos e créditos Pix, entretanto, somando seus valores, acrescidos do benefício mensal do INSS, entre setembro e novembro/24, a renda média mensal da agravante perfaz R$ 6.292,02, que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Anote-se que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, precedente da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator